Tribunal: TJBA
Processo: 8053153-54.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8053153-54.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros PACIENTE: Bruno Quaresma dos Santos IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIME DE PAULO AFONSO-BAHIA HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI 11.340/2006. VIOLÊNCIA CONTRA À MULHER. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NÃO EVIDENCIADO. DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. NÃO ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. COM RECOMENDAÇÃO. 1. Com efeito, da singela leitura das decisões hostilizadas, coteja-se que a autoridade Impetrada noticia a necessidade da cautelar extrema com a finalidade precípua de garantir a ordem pública, tendo em vista o risco concreto de reiteração delitiva contra a vítima, inclusive, por conduta mais grave. 2. Sucede que, a vida pretérita do Paciente revela a necessidade de manutenção da vergastada decisão cautelar, tendo em vista o extenso histórico de condutas de violência física e psicológica contra suas irmãs, todas no contexto de violência doméstica, havendo, além da ação penal que originou a presente ordem, outras três ações penais em curso, consoante registros de Id 68050083 - Pág. 26/27. Sem ignorar o registro de outras duas medidas protetivas de urgência que, ao que parece, não coibiram as sucessivas condutas agressivas do Paciente. 3. Tais circunstâncias, sem dúvida, revelam-se motivos assaz suficientes para a formação do convencimento acerca da necessidade do recolhimento cautelar, sobretudo para garantir a vida e integridade física da vítima, diante das evidências de habitual dedicação do agente à prática nefasta de violência doméstica. 4. Sustenta, ainda, o Impetrante excesso de prazo para a realização do exame de sanidade mental e término da instrução processual. 5. Sem maiores ilações, a despeito da ocorrência de um incidente processual que naturalmente demanda um lapso temporal maior para encerramento da instrução, a marcha processual está transitando dentro dos parâmetros da razoabilidade, o que fulmina a tese da concessão do pedido nos termos esposados pelo Impetrante, não evidenciado, no caso, retardo ou morosidade flagrante que cause constrangimento ilegal ao Paciente. 6. Sendo assim, levando em consideração os elementos colacionados aos autos, conclui-se que não se revela evidente, in hipotesis, desídia do aparelho judiciário, havendo de ser repelida a alegativa de excesso de prazo, no particular, nada obstaculizando que, surgindo fato novo, inclusive de excesso de prazo, venha a ser impetrada nova ordem de habeas corpus em favor do Paciente. 7. Sob outro vértice, a questão atinente à desnecessidade da preventiva sob alegação de que o tratamento ambulatorial é a medida de segurança aplicável quando o fato for punível com detenção (art. 24-A da Lei 11.340/060), não permite acolhimento. Isso porque, a medida de segurança, independente da cominação de reclusão ou detenção, deve ser fixada tendo como base a periculosidade do agente e seu respectivo tratamento curativo mais adequado. Precedentes. 8. Ainda assim, sabe-se que a via estreitada do Habeas Corpus impede que seja aprofundada a definição do tratamento mais eficiente ao Paciente, especificamente em relação as condições de saúde e de outras questões que demandam produção de provas a serem apreciadas pelo Juízo a quo durante a instrução e julgamento da ação penal originária. 9. Ex positis, na exata delimitação das conclusões acima consignadas, DENEGO A ORDEM, acolhendo a sugestão explicitada no pronunciamento da Procuradoria de Justiça recomendando ao digno magistrado a quo celeridade quanto à confecção da perícia médica definitiva acerca da higidez mental do Paciente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8053153-54.2024.8.05.0000, tendo como Paciente, Bruno Quaresma dos Santos e, como autoridade coatora apontada, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso – BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto condutor. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR